Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Assinalado prazo para o autor evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode, ou não, ser contemplado com a gratuidade de justiça que demandara ao apelar, deixando de preparar o apelo, retornara aos autos para postular a dilatação do prazo assinado. Contudo, ausente excepcionalidade a legitimar a dilatação do prazo assinalado, indefiro o pedido que deduzira através do derradeiro petitório que formulara[1], e, outrossim, não evidenciada sua situação financeira atual, indefiro também a gratuidade de justiça que reclamara, assinalando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o preparo, sob pena de deserção. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 62529186.